Tribunal: TJSP
Processo: 1009519-96.2024.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONDONTOLÓGICOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. Elementos dos autos a revelar que o serviço foi contratado mediante concessão de crédito. Cobrança a cargo de terceiro. Documentos acostados ao feito pela autora que indicam que o crédito concedido foi objeto de renegociação. Ausência de abusividade pela requerida capaz de ensejar a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONDONTOLÓGICOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. Elementos dos autos a revelar que o serviço foi contratado mediante concessão de crédito. Cobrança a cargo de terceiro. Documentos acostados ao feito pela autora que indicam que o crédito concedido foi objeto de renegociação. Ausência de abusividade pela requerida capaz de ensejar a revisão do contrato e a repetição do indébito. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.